Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-33.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005714-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ROZINALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 824.190.431-20 (AGRAVANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), OSVALDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 850.321.151-34 (AGRAVANTE), LUANA DE BRITO SANTOS - CPF: 948.316.101-00 (AGRAVANTE), ROZELENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 487.365.891-87 (AGRAVANTE), ROSEVALDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 813.541.181-20 (AGRAVANTE), VANDA MOREIRA BARBIERI SANTOS - CPF: 974.172.701-15 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. MORTE NATURAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL. CARGA DINÂMICA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelos beneficiários de seguro de vida contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação de cobrança. Os recorrentes sustentam que a seguradora negou a indenização por morte natural sob o argumento de cobertura restrita a eventos acidentais, malferindo o dever de informação e ignorando o padrão de coberturas amplas de contratos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir a presença dos pressupostos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações de falha informacional e a hipossuficiência técnica dos herdeiros frente aos mecanismos de registro da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela é indubitavelmente consumerista, o que impõe a observância do princípio da transparência e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

4. A verossimilhança exsurge da substituição de apólices com cobertura ampla por contratos restritivos em prejuízo de segurada idosa, sem a demonstração imediata de que houve anuência inequívoca quanto à exclusão da cobertura por morte natural.

5. A hipossuficiência técnica e informacional é patente, pois os herdeiros não possuem acesso aos sistemas internos, logs e áudios de contratação, elementos sob guarda exclusiva da fornecedora.

6. À luz da teoria da carga dinâmica da prova e da vedação à prova diabólica, incumbe à seguradora o ônus de provar a regularidade do dever de informação, dada a sua superioridade organizacional e domínio do aparato probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: "1. Nas demandas securitárias, a inversão do ônus da prova fundamenta-se na hipossuficiência técnica e informacional do beneficiário, a quem é impossível o acesso aos registros sistêmicos da seguradora. 2. É dever da seguradora comprovar o cumprimento do dever de informação clara e prévia acerca de cláusulas limitativas de risco, sob pena de ineficácia da restrição frente ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 46 e 54, § 4º; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 648; TJMT, ApC 1000027-50.2024.8.11.0031, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROZINALDO APARECIDO DOS SANTOS e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida n. 1010757-14.2025.8.11.0055, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porém indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência técnica da parte autora .

Os recorrentes sustentam que ajuizaram a demanda visando ao recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento da segurada, ocorrido por morte natural (infarto agudo do miocárdio). Aduzem que a seguradora negou o pagamento sob o argumento de que as apólices contratadas contemplariam apenas cobertura para morte acidental.

Sustentam que não possuem acesso aos documentos contratuais e aos registros internos da seguradora, tendo, inclusive, buscado a exibição de documentos na via administrativa e judicial, sem êxito. Alegam, assim, hipossuficiência técnica e informacional, bem como verossimilhança das alegações, a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com tais razões, requerem a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando-se a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

Recurso tempestivo, e preparo recursal dispensado (ID. 345673896).

A liminar foi indeferida. (id. 346929353)

Contrarrazões. (id. 352393351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROZINALDO APARECIDO DOS SANTOS e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida n. 1010757-14.2025.8.11.0055, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porém indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência técnica da parte autora.

Pois bem.
De plano, é imperativo registrar que a relação jurídica subjacente é tipicamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (CDC), sendo a seguradora fornecedora de serviços e os herdeiros da segurada beneficiários na condição de consumidores por equiparação. Tal premissa já foi acertadamente reconhecida pelo Juízo
a quo
.

A controvérsia reside na adequação da distribuição do ônus da prova à luz do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A lei consumerista estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Ao analisar os fatos documentados, observo que a narrativa dos Agravantes ostenta relevante verossimilhança. Conforme os documentos acostados, a segurada possuía contratos anteriores com cobertura para "Morte" (sem restrição à modalidade acidental). A substituição por novas apólices (Propostas nº 2702348 e nº 3308855) que supostamente excluem a morte natural, evento mais provável para uma pessoa de idade avançada, levanta fundadas dúvidas sobre a clareza das informações prestadas no momento da venda, especialmente se realizada por canais remotos.

No que tange à hipossuficiência, é fundamental distinguir a hipossuficiência econômica da técnica e informacional. No caso vertente, os herdeiros da segurada falecida encontram-se em nítida desvantagem técnica. Eles não participaram da contratação direta e não possuem acesso aos sistemas internos, registros de log, gravações de áudio ou fluxos de atendimento da seguradora. Exigir que o consumidor prove que a seguradora não informou adequadamente sobre as cláusulas limitativas configura a imposição de prova de fato negativo, o que é repelido pelo ordenamento processual moderno.

A aplicação do CDC deve ser conjugada com a Teoria da Carga Dinâmica da Prova, positivada no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Segundo este preceito, o ônus da prova deve recair sobre a parte que possui melhores condições de produzi-la.

No contrato de seguro, a obrigação de provar que o consumidor teve ciência plena, prévia e inequívoca das cláusulas limitativas de risco (artigos 46 e 54, § 4º, do CDC) recai sobre a seguradora. Se a Agravada sustenta que a cobertura contratada restringia-se à morte acidental, cabe a ela exibir o contrato assinado ou a gravação da anuência específica do consumidor para tal restrição, sob pena de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva.

Considerando que os Agravantes já tentaram, sem sucesso, a exibição de tais documentos na via cautelar, manter o ônus da prova com eles seria o mesmo que lhes negar o acesso à justiça, dada a impossibilidade material de produzir a prova necessária.

Em síntese, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória e determinar a inversão do ônus da prova em favor dos Agravantes, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026